Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA PRICE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PARCELAS VINCENDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de parcelas inadimplidas em contrato de compra e venda de imóvel celebrado por meio de licitação pública.
2. A sentença condenou o recorrente ao pagamento das parcelas vencidas entre 29/06/2017 e 29/09/2018, bem como das inadimplidas no curso da demanda, totalizando R$ 722.910,94 até 24/07/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível a alegação de abusividade na capitalização de juros em sede recursal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela homologação do laudo pericial; (iii) verificar a legalidade da cláusula contratual que prevê o IGP-M como índice de correção monetária; (iv) analisar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; (v) definir se a condenação deve incluir expressamente as parcelas vincendas no curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de abusividade na capitalização de juros configura inovação recursal, não tendo sido suscitada na instância de origem, sendo incabível sua apreciação.
5. O laudo pericial foi regularmente apresentado e o recorrente foi intimado para manifestação, tendo permanecido silente. A impugnação posterior configura preclusão temporal e consumativa.
6. O contrato administrativo firmado por meio de licitação pública prevê expressamente o IGP-M como índice de correção monetária, cláusula constante do edital e da escritura pública. As alterações no índice não configuram evento extraordinário ou imprevisível apto a justificar sua substituição.
7. A teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso, pois não há pedido de resolução contratual, mas de cobrança das parcelas inadimplidas. O débito é expressivo e não pode ser considerado ínfimo ou residual.
8. A função social do contrato e o direito à moradia não afastam a obrigação de pagamento das parcelas vencidas. O recorrente permanece na posse do imóvel e usufrui do bem, devendo arcar com a contraprestação ajustada.
9. A sentença inclui as parcelas vencidas no curso do processo, conforme art. 323 do CPC, sendo a data de 24/07/2024 apenas marco temporal da perícia. As parcelas vincendas serão apuradas na fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
"A alegação de abusividade na capitalização de juros não pode ser conhecida em sede recursal por configurar inovação.
A ausência de impugnação ao laudo pericial na fase própria acarreta preclusão.
O IGP-M é índice válido de correção monetária em contratos administrativos firmados por licitação pública.
A teoria do adimplemento substancial não afasta a cobrança de parcelas inadimplidas.
A condenação inclui as parcelas vencidas no curso do processo, conforme art. 323 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.013, 1.014, 223 e 323 do CPC; arts. 317, 478 e 884 do CC; art. 41 da Lei 8.666/93.Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1.542.114/DF (STJ); REsp 1.051.270/RS (STJ); AgInt no AREsp 1.216.987/RJ (STJ); Acórdão 1384125, 07130184620218070000 (TJDFT); Acórdão 2045677, 0716864-74.2022.8.07.0020 (TJDFT); Acórdão 2026868, 0729779-47.2024.8.07.0001 (TJDFT); Acórdão 1151916, 20150410108656APC (TJDFT).